Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701164-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI AGRAVADO: DANIELLA CONCEICAO MATTOS DE ARAUJO DESPACHO Chamo o processo à ordem. Da leitura das contrarrazões ofertadas ao agravo, verifica-se que, aparentemente, tramitariam no juízo originário dois processos em fase de cumprimento de sentença, ambos referentes ao mesmo título judicial (processo 0722918-39, onde foi prolatada a decisão objeto do presente agravo de instrumento, e processo 0705315-16, em que inclusive teria sido deferida a penhora do mesmo imóvel, não reconhecido como bem de família, pelos mesmos fundamentos). Com efeito, a parte agravada, em contrarrazões, informa: "A Agravada ajuizou, em 15/6/2020, ação com vistas à cobrança de restituição de caução, depositada em 8/5/2017 como garantia de locação de imóvel residencial, mas não restituída pela Agravante quando da devolução do bem em 4/3/2020 (Processo no 0722918-39.2020.8.07.0016). A sentença foi favorável à Agravada, e a Agravante, inconformada, interpôs recurso inominado, confessando parcela do débito. Ante o recurso inominado em questão, em 2/2/2021 a Exequente procedeu ao cumprimento definitivo da parcela incontroversa no valor de R$ 23.632,94 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), perante aquele e. Juizado Especial (Cumprimento de Sentença no 0705315-16.2021.8.07.0016). Neste segundo processo, remanesce débito equivalente a multa e honorários de cumprimento de sentença. Mantida a sentença no processo principal, procedeu-se ao cumprimento da decisão. Em síntese, remanesce o seguinte débito em favor da Agravada: a) R$ 59.033,49 no processo principal, do qual serão abatidos os valores já pagos no cumprimento de sentença da parcela incontroversa, totalizando R$ 35.400,55; b) R$4.949,04 no cumprimento da parcela incontroversa da sentença". Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o processo 0705315-16 referiria ao cumprimento provisório da parte incontroversa da sentença, ajuizado quando os autos originários se encontravam em grau revisional. Nesse contexto, solicitem-se informações ao douto Juízo originário especificamente acerca da tramitação simultânea da execução provisória e da execução definitiva, inclusive no que refere à penhora do imóvel em ambos os autos eletrônicos (e eventual interposição de recurso ou preclusão da decisão de rejeição à impugnação, nos autos 0705315-16). Sem embargo, considerando que o imóvel objeto da penhora teria sido avaliado em R$ 1.500.000,00, e que a dívida alcançaria o patamar de cerca de R$ 40.000,00, a par ainda da manifestação da devedora (na origem) do interesse na composição nos termos indicados pela credora, intime-se a parte agravante para informar se teria interesse no acordo (e os referidos termos propostos), no prazo de dez dias. Juntadas as informações e decorrido o prazo conferido ao exequente, retornem os autos conclusos. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 14.10.2021. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito